Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727446-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ELTON DE SOUSA MUNIZ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48804856) interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, terceiro interessado no feito, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual da sentença movida por ELTON DE SOUSA MUNIZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não destacou os honorários contratuais requeridos ao determinar a expedição da requisição de precatório. Eis o teor do r. decisório (ID 161839955 dos autos de referência): Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Com efeito, a Peça de ID 1516941077 não foi apreciada, assim defiro pleito de ID 160787907 e passo à apreciação da peça pendente. Verifico, nessa linha, que na referida peça, o terceiro interessado, o Escritório de Advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60, ingressa neste feito para requerer os honorários advocatícios em razão de ter efetuado a defesa do Sindicato, na fase de conhecimento, nos autos da Ação Principal n. 32159/97. Na Peça de ID152874274, o exequente afasta as alegações do terceiro interessado e afirma não ter firmado qualquer contrato com o referido escritório, tendo como patrona nesta fase, com procuração e contrato acostado aos autos, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO - OAB DF58547 - CPF: 017.265.381-92. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 125714233), que deram início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato que constituiu o escritório interessado, o fato de o cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Ademais, ao contrário do alegado pelo causídico, a norma do artigo 22, § 7o, da Lei no 8.906/94 (incluído pela Lei no 13.725/18) não se aplica ao feito em epígrafe, porquanto não pode retroagir para alcançar o instrumento firmado em momento anterior à sua vigência, o qual nem sequer foi firmado pelo exequente, mas sim pelo sindicato-autor nos autos da Ação de n.32159/97. Razão pela qual, indefiro o pedido formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que deverá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria. No mais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID159424605. Inconformado, o recorrente afirma que os documentos juntados são de anuência ao destaque dos honorários contratuais mediante a ata da Assembleia Geral Extraordinária, em que os associados ao SINDIRETA/DF concordam com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Aduz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, a senhora Vera Lúcia Ferreira de Albuquerque, malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Destaca que a exigência do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 é somente de que o advogado junte aos autos o contrato de honorários. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais devido ao caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco de expedição das requisições de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O recorrente objetiva, em suma, ser beneficiado pelos honorários advocatícios executados no processo de origem. Da análise dos autos, verifica-se que os beneficiários diferem do agravante, haja vista que os causídicos outorgados pelo senhor ELTON DE SOUSA MUNIZ são a Dra. Andressa Brandão do Nascimento e Carlos Santos Sociedade Individual de Advocacia, conforme procuração datada de 9.9.2022 (ID 137596557). O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia recorrente não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Assim, o referido contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária no caso de os substituídos anuírem expressamente. Desse modo, não ficou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque não demonstrado o direito aos honorários contratuais que busca. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador